Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725020-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS ALMEIDA RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIS ALMEIDA RICARDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, não conhecida a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Trata-se de Exceção de pré-executividade oposta por REGIS ALMEIDA RICARDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que se alega, em suma, a nulidade da CDA; a nulidade da cobrança da taxa de Limpeza Pública (TLP); a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda (ID.145370047). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, conforme ID.146207543. Após, sobreveio contrarrazões a impugnação apresentada pelo excepto e petição simples, ambas ratificando os fatos alegados na presente objeção de pré-executividade (ID's.166284346 / 191027533). É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (nulidade da CDA, nulidade da cobrança da taxa de Limpeza Pública (TLP), falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ilegitimidade para figurar no polo passivo) demandam dilação probatória, o que inviável pelo meio utilizado. É importante destacar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, carecendo de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do STJ dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Na hipótese, preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. 3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, em relação a alegação de ausência de intimação em processo administrativo e a ocorrência de cerceamento de defesa, não é passível de verificação de plano, posto que também necessita de dilação probatória para a verificação de sua ocorrência. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1814298, 07405762220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. I. A "exceção de pré-executividade" tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar dilação probatória. II. Impõe-se a rejeição desse expediente quando a matéria arguida não estiver demonstrada de plano, qual seja, a ilegitimidade passiva do débito tributário, uma vez que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída à luz da Lei 5.172/1996, art. 204 c/c Lei 6.830/1980, art. 3o, e depender de prova a ser produzida. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814474, 07478901920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação dos temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se.” (ID 195059514, autos de origem n. 0733363-19.2020.8.07.0016). Nas razões, o agravante narra: “A Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios propôs ação em face do Agravante alegando ser credora de um crédito decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, assim como da Taxa de Coleta de Lixo – TLP, referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 dos imóveis individualizados como lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 04, Lago Sul, Brasília/DF.” - ID 60499250, p. 2. Sustenta que: “não há qualquer indício que haja número de inscrição de qualquer imóvel em seu nome, vez que o Executado NUNCA COMPARECEU NA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PARA SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE QUALQUER IMÓVEL PARA SEU NOME (...) ; não há memória de cálculo capaz de demonstrar os exatos parâmetros utilizados para a aplicação de multa, correção monetária, juros de mora, etc., tornando a Certidão de Dívida Ativa - CDA nula de pleno direito.” - ID 60499250, pp. 2/3. Acerca da nulidade da CDA, alega que: “No caso em tela, não se verifica quaisquer números de inscrição dos imóveis em nome do Executado, bem como não consta número de processo administrativo ou do auto de infração. Também não há qualquer fórmula de calcular os juros de mora e demais encargos, vez que somente números “já calculados” foram inseridos na CDA, assim como não consta a indicação dos livros e folhas as quais foram inscritas as CDAs. No mesmo diapasão, vemos que não há fundamentação legal para a constituição da dívida, vez que a Certidão da Dívida Ativa, obrigatoriamente deverá constar, ESPECIFICAMENTE, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida. [...] Outro requisito indispensável para que a CDA seja válida e que deve ser observado é a indicação do processo administrativo que resultou a dívida, pois, como pode ser verificado no inciso VI, do § 5°, do art. 2°, da Lei n° 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa, obrigatoriamente, deverá demonstrar o número do processo ADMINISTRATIVO que se funda a ação. Neste caso, verifica-se que a CDA trazida na inicial também não contempla esse requisito. Assim, colaborando, ainda mais, para a nulidade do título.” - ID 60499250, pp. 3/4. Diz que “A Taxa de Limpeza Pública não é considerada um imposto (...) Assim, o Executado requer seja conhecida e declarada nula a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, pelo fato desta estar em flagrante desacordo com o legislado pelo parágrafo único do art. 77 do CTN.” - ID 60499250, pp. 4/5. Aduz que “a presente ação carece de pressupostos de constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a ação carece de título executivo válido e o Executado é parte ilegítima (como será provado) para figurar como tal, de maneira que, em ambos os fatos, torna-se impossível o prosseguimento da ação, pois, não há como prosseguir com uma ação executando um título inválido.” - ID 60499250, p. 5. E afirma que “nunca possuiu nenhum lote naqueles condomínios, tornando-se parte ilegítima para ser cobrada na presente execução.” - ID 60499250, p. 6. Ao final, requer: “a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntada dos documentos de comprovação; b) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a ação de execução, vez que os fatos narrados demonstram a real necessidade da aludida suspensão, vez que poderá ocorrer prejuízos financeiros ao Agravante; c) Que seja conhecida e declarada a nulidade da CDA constante na exordial, por não preencher os requisitos dispostos na legislação, principalmente os previstos no art. 2°, § 5°, incisos II, III, IV e VI da Lei n° 6.830/80, vez que não indica o modo de cálculo de multa, juros de mora, bem como não indicou o número do processo administrativo que originou o crédito, assim como não indicou o livro e folha da inscrição, requisitos obrigatórios que devem constar, especificamente, o fundamento jurídico sob o qual se origina a dívida; d) Que seja conhecida e declarada a ilegalidade de cobrança da Taxa de Limpeza Pública, por esta possuir base de cálculo idêntica ao tributo de IPTU, conforme foi demonstrado em item específico, sendo tal ato completamente ilegal, conforme disciplinado pelo art. 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional; e) Que seja extinta a presente ação, nos moldes do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, pelo fato da presente ação carecer de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; f) Seja reconhecida a ilegitimidade da parte Executada, vez que provado que nunca foi proprietário dos lotes em comenta na CDA, bem como provado pelas Declarações dos Condomínios, que inclusive, informou que os referidos lotes não estão sujeitos a pagamento de IPTU/TLP; g) Seja reconhecido que há uma Ação Civil Pública de n° 0052829-44.2014.8.07.0018 a qual impossibilita qualquer obra naquela área, o que não autoriza o Governo do Distrito Federal realizar a cobrança de IPTU, vez que não há domínio útil do bem imóvel, vez se tratar de lote que se encontra localizado em área de mata fechada e sem acesso; h) A juntada dos documentos anexos, para provar todo o alegado; i) A condenação da Fazenda Pública do Distrito Federal ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com o previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.” - ID 60499250, pp. 6/7 Pela Decisão de ID 61362805, indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (IDs 62525844 e 62525857). É o relatório. DECIDO. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, a agravante busca, nesta sede, a reforma da decisão a quo pela qual não conhecida a exceção de pré-executividade. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada contra o agravante em 15/01/20213, buscando o pagamento de R$ 10.877,31, atinentes a créditos tributários de IPTU/TLP inscritos na CDA 000007978561 (ID 70812074). O agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em resumo: a) nulidade da CDA; b) nulidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública (TLP); c) não satisfação de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; d) ilegitimidade para figurar no polo passivo. Referida exceção de pré-executividade não foi conhecida pela decisão ora agravada: “(...) as alegações do excipiente (nulidade da CDA, nulidade da cobrança da taxa de Limpeza Pública (TLP), falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ilegitimidade para figurar no polo passivo) demandam dilação probatória, o que inviável pelo meio utilizado. (...) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação dos temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito.” (ID 195059514, autos de origem n. 0733363-19.2020.8.07.0016). Nesta sede, em vez de infirmar, de rebater especificamente os argumentos e a conclusão contidos na decisão agravada (necessidade de dilação probatória, o que inviável em sede exceção de pré-executividade), o agravante limita-se a repisar as teses de nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução e da cobrança da Taxa de Limpza (TLP), sua ilegitimidade, a não satisfação dos pressupostos de constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo. E o fato da não impugnação aos fundamentos da decisão significa violação ao princípio da dialeticidade recursal, do que decorre, necessariamente, a inadimissibilidade do recurso. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. () (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Forte em tais argumentos, não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora